Tribunal: STF
Processo: ARE 1471215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Bessah Araújo Costa Reis SA, Benedito de Carvalho SA e José Nunes Lopes Júnior contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento a agravo regimental e manteve a decisão pela qual dado parcial provimento ao recurso ordinário para condenar o candidato ao cargo de deputado estadual e os três coordenadores de campanha pela prática de captação ilícita de sufrágio, aplicando-lhes multa de 20 mil Ufirs. O acórdão foi assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. 



    1. No decisum monocrático, proveu-se o recurso ordinário do Ministério Público, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), para condenar os agravantes (suplente de Deputado Estadual pelo Piauí eleito em 2014 e seus coordenadores de campanha) pela prática de captação ilícita de sufrágio, aplicando-lhes multa de 20 mil Ufirs (art. 41-A da Lei 9.504/97). 



    PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. REJEIÇÃO. 



    2. Inexiste perda de objeto na apuração do ilícito. Tal como já decidiu esta Corte, “a viabilidade da representação por captação ilícita de sufrágio não está adstrita à possibilidade de promover a cassação do registro ou do diploma, uma vez que é possível o prosseguimento da ação para fins de eventual aplicação de multa, sanção cuja incidência não depende de haver registro deferido, diploma ou mandato” (REspEl 0000385-19/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 31/3/2022). 3. Não há falar em supressão de instância. Na espécie, a ação teve seu curso regular, houve fase instrutória e, ao fim, o TRE/PI julgou improcedentes os pedidos, prestando a jurisdição. A posterior circunstância de esta Corte Superior, em recurso ordinário, firmar a condenação a partir de prova não considerada no acórdão a quo – mas que consta do caderno processual e fora objeto de contraditório – não implica qualquer nulidade. 4. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas não demanda fundamentação extensa e exauriente, mesmo porque impossível exigir que se descrevam as minúcias dos fatos (ainda por apurar) ou que o magistrado esgote a análise de todas as situações hipotéticas que, em tese, poderiam apontar para a possibilidade da produção da prova por outro meio. 5. No caso, a decisão judicial de deferimento da quebra fundou-se, dentre outros aspectos, nos “elementos de prova até então amealhados, notadamente o auto circunstanciado emanado da polícia civil do Piauí”, a evidenciar a validade e adequação da medida. 



    TEMA DE FUNDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMPLO ESQUEMA DE COMPRA DE VOTOS. 



    6. Nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/97, “constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive”. 7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. 8. Na espécie, o conjunto probatório – formado pelas conversas obtidas nas interceptações telefônicas e por elementos colhidos em buscas e apreensões – revela-se convergente e coeso, não deixando dúvidas a respeito da prática ilícita. 9. A partir da transcrição das interceptações telefônicas fica claro o grandioso esquema de compra de votos perpetrado em benefício da candidatura do primeiro agravante ao cargo de deputado estadual em 2014, no qual operadores locais recebiam valores repassados por coordenadores de campanha para, em seguida, cooptarem eleitores. 10. Destaquem-se os seguintes trechos dos diálogos travados entre os coordenadores de campanha e os operados locais: “é quinhentos contos as duas que estão querendo, duzentos e cinquenta pra cada”; “Valdeir diz que hoje fez mais uns dois ou três compromissos lá ainda. Márcio pergunta na faixa de quanto. Valdeir diz que é coisinha pequena, quatro, cinco votos aqui, um cimento, cem reais, duzentos reais que acaba indo”; “quem tem dez votos quer dois milheiros de alvenaria”; “votos em Gilbués e Corrente são os mais caros”. 11. As interceptações revelam, ainda, de forma inequívoca, que o esquema contava com plena ciência, anuência e financiamento do candidato. Em conversa com um dos coordenadores de campanha, o próprio candidato se reportou a tratativas que haviam sido realizadas diretamente por ele. 12. As interceptações telefônicas são corroboradas por elementos materiais encontrados no momento das buscas e apreensões. No dia do pleito, o coordenador financeiro da campanha foi preso em flagrante portando R$ 11.080,00 em espécie, material de propaganda política, relação de eleitores, documentos de cunho eleitoral, bem como um mapa do Piauí com relação de cidades e anotações de números manuscritos. Além disso, em sua residência, foram encontrados “relação de eleitores, cópias de títulos eleitorais, anotações de contabilidade, além de equipamentos eletrônicos e cerca de R$ 30.000,00 em espécie”. 13. Ainda na data das eleições, foram apreendidos no escritório de outro coordenador de campanha a importância de R$ 10.000,00 em cédulas de R$ 100,00, santinhos, “dois pedaços de papel (folhas de caderno) contendo nomes supostamente de eleitores, zona e seção de votação”, “um caderno de anotações contendo nomes, endereços e CPF de pessoas diversas”. 14. O conjunto probatório demonstra de modo ostensivo a atuação de uma rede capilarizada de operadores, em diversos municípios, aos quais cabia arregimentar eleitores visando deles obter voto em troca de dinheiro ou outras benesses. Confirmou-se, ainda, que os recursos foram injetados na prática ilícita com ciência e anuência do candidato, que incumbiu os coordenadores da campanha de fazer os repasses e as operações de campo. 15. A reprovabilidade da conduta marcada pelo elevado números de eleitores cooptados, o liame direto do candidato nas transações, o planejamento e a estruturação capilarizada das atividades justifica manter a multa de 20 mil Ufirs. CONCLUSÃO 16. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMPLO ESQUEMA DE COMPRA DE VOTOS. MULTA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No acórdão unânime embargado, esta Corte Superior manteve decisum monocrático por meio do qual se proveu recurso ordinário do Ministério Público, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), para condenar os embargantes (suplente de Deputado Estadual pelo Piauí eleito em 2014 e seus coordenadores de campanha) pela prática de captação ilícita de sufrágio, aplicando-lhes multa de 20 mil Ufirs (art. 41-A da Lei 9.504/97). 2. Não há vícios a serem supridos. Esta Corte assentou de modo expresso que a decisão em que se determinou a interceptação telefônica foi suficientemente fundamentada à luz do disposto no art. 93, IX, da CF/88. Consignou, ainda, que o referido ato judicial não ofendeu os princípios insculpidos nos arts. 5º, XII, LV e LVI, da CF/88, uma vez que se baseou nos “[...] elementos de prova até então amealhados, notadamente o auto circunstanciado emanado da polícia civil do Piauí [...]”, a evidenciar a validade e adequação da medida. 3. Esclareceu-se, também, que a circunstância de esta Corte Superior, em grau recursal, lastrear a condenação em prova que não fora antes considerada pelo TRE/PI, mas que consta dos autos e que fora objeto de contraditório, não implica supressão de instância, tampouco ofensa ao devido processo legal. 4. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    No recurso extraordinário, foram apontadas violações aos artigos 5º, IV, LV, XII, 93, IX da Constituição Federal, matérias que seriam dotadas de repercussão geral e, além disso, “nem mesmo se sabe quais dispositivos foram objeto da interceptação, quem são os envolvidos, qual a possível participação de cada um, quais os alvos e potenciais alvos da medida nem porque todos eles deveriam ser interceptados”. Alegou-se que" [...] o conteúdo da interceptação telefônica e da busca e apreensão somente foram analisados pela primeira vez pela instância “ad quem” o que implica em violação ao princípio do devido processo legal, o que deve ser analisado sob pena de configurar omissão."



    O Presidente do TSE proferiu juízo negativo de admissibilidade, assentando as barreiras das Súmulas n. 279 e 282 do STF, bem como pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional.



    Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual se articula que: a) o Tribunal Regional do Piauí julgou ilícita a prova oriunda de interceptação telefônica e a ação improcedente por falta de provas; b) o acórdão do TSE viola o disposto no art. 93, IX, da CF, pois convalida a decisão da 22a Zona Eleitoral, a qual determinou a interceptação telefônica sem a devida fundamentação; c) a citada decisão também afronta o disposto na Resolução n. 59/2008 do CNJ; d) houve supressão de instância e ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF), na medida em que o TSE, em sede recursal ordinária, examinou o conteúdo da prova obtida com a interceptação telefônica, o qual não havia sido apreciado em primeira instância. 



    A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento, ou, se conhecido, pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



     Eleições 2014. Deputado estadual. Agravo em Recurso extraordinário. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, o que atrai a Súmula nº 283/STF. Revisão de decisão que enseja o revolvimento fático-probatório. Súmula nº 279/STF. A insurgência quanto à aplicação dos Temas nº 339 e 660 RG no exame de admissibilidade realizado na origem deve ser feita por agravo interno, nos termos do art. 1.030, I, “a”, e §2o, do CPC e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mérito do recurso extraordinário. A quebra do sigilo das comunicações telefônicas não demanda fundamentação exauriente nos moldes próprios da sentença condenatória. Não conhecimento ou, superado o óbice, não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Os agravantes não lograram infirmar os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:



    Verifica-se que a ofensa ao art. 5º, IV, da Constituição Federal não foi objeto de análise por esta Corte Superior, carecendo, portanto, do indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Na mesma linha: ARE 666177 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.4.2013; AgR-ARE 1.209.640, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10.10.2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9.12.2020. 



    Além disso, consoante destacado no acórdão recorrido, " [...] a quebra do sigilo das comunicações telefônicas não demanda fundamentação extensa e exauriente, mesmo porque impossível exigir que se descrevam as minúcias dos fatos (ainda por apurar) ou que o magistrado esgote a análise de todas as situações hipotéticas que, em tese, poderiam apontar para a possibilidade da produção da prova por outro meio." e " No caso, a decisão judicial de deferimento da quebra fundou-se, dentre outros aspectos, nos “elementos de prova até então amealhados, notadamente o auto circunstanciado emanado da polícia civil do Piauí”, a evidenciar a validade e adequação da medida." 



    Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que houve violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). 



    Assim, os argumentos suscitados pelos Recorrentes foram devidamente examinados, razão pela qual o acórdão recorrido se revela em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 – Tema 339): Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013): Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Observe-se, inicialmente, que as razões do agravo não contemplam fundamentos suficiente à manutenção do decisum agravado, quais sejam, a incidência das Súmulas n. 279 e 282 do STF. 



    A deficiência da petição recursal atrai o óbice da Súmula n. 287 do STF, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1305879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. SÚMULA/STF 287. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A falta de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula/STF 287. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33970 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 20-03-2018).



    Por fim,  o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente